Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARTICULAR E AMBULÂNCIA DO SAMU EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para especificar as provas que deseja produzir e não impugna a decisão saneadora que indefere a produção de prova pericial e testemunhal e reputa suficiente a prova documental acostada aos autos, não pode, em comportamento completamente contraditório, alegar cerceamento de defesa por não realização de perícia e pelo julgamento antecipado do feito.
2. Os atos praticados pelos agentes públicos, no exercício regular dos poderes que ostentam, e sem nenhum excesso ou abuso, obsta a qualificação do ato como ilícito. Conquanto a responsabilidade do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, agindo nessa qualidade, ostente natureza objetiva, não prescinde da demonstração da subsistência da conduta comissiva ilícita como pressuposto para a deflagração da obrigação reparatória (CF, art. 37, § 6o).
3. O autor não logrou comprovar que o condutor da ambulância teria agido de forma contrária às regras e normas de trânsito, tendo, ao contrário, confessado que não ouviu a sirene da viatura. Logo, deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.